Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709744-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA ROSA DA SILVA, FRANCISCA SOARES DA SILVA, FRANCISCA TARCISIA DE QUEIROZ SANTOS, FRANCISCO BENICIO DANTAS, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MASCARENHAS, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, FRANCISCO DE CASTRO ALVES, FRANCISCO DE PAULO CONCEICAO, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta interposta por FRANCISCA ROSA DA SILVA E OUTROS contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pois os exequentes não cumpriram o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda (ID 41108537). Em suas razões (ID 40811761), a apelante alega que: 1) a ação foi ajuizada sem os documentos para evitar a prescrição em 30/06/2022; 2) reconhece a necessidade das procurações individuais e pediram prorrogação do prazo para juntada; 3) deve ser concedida a dilação do prazo para apresentação das procurações individuais e atualizadas; 4) o prazo para juntada do documento é dilatório; 5) os beneficiários do título executivo são servidores públicos da Secretaria de Educação do Distrito Federal e durante os meses de junho/julho estavam em gozo de férias escolares, período que não se encontravam disponíveis.; 6) “é necessária a relativização para que o direito, utilidade fim do processo e da própria Justiça, possa ser garantido”; 7) houve excesso de formalismo, contrário aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, razoabilidade e proporcionalidade; 8) o juízo agiu em error in procedendo, ao ignorar que alguns autores já regularizaram a representação de forma individual. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença, com concessão de prazo para complementar a juntada das procurações no tempo necessário. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para que o feito prossiga com relação aos exequentes que possuem procuração individual regularizada. Preparo recolhido (ID 40811762). Contrarrazões apresentadas (ID 40811769). Nos termos do art. 10 do CPC, as partes foram intimadas para se manifestar quanto à suspensão deste processo até o julgamento de mérito dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF, diante da sua finalidade de uniformizar a jurisprudência (ID 41744713). Manifestações das partes no ID 42097605 e 42180136. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O Sindicato ajuizou liquidação coletiva de sentença. Foi reconhecida a prescrição da execução dos valores atrasados, ante a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional (ID 14787751, pp. 86/90, autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, em sede de apelação, confirmou a prescrição da pretensão executória: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exequendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido”. (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69). Destaque-se trecho do voto vencedor: “No caso dos autos, cuida-se de cumprimento da sentença que reconheceu o direito dos filiados ao tíquete alimentação. Assim, no que diz respeito ao prazo prescricional para execução, filio-me à corrente que acredita que a regulamentação encontra-se no Decreto 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que assim dispõe: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem Decorre, pois, da interpretação do referido Decreto que o lapso prescricional conta-se da data do ato ou fato do qual se originou o direito contra a Fazenda Pública. Partindo de tal premissa, verifica-se que o decisum exequendo que concedeu aos filiados dos sindicato apelante o direito referente ao valor do tíquete alimentação na forma da lei a partir de janeiro de 1996, devidamente corrigido monetariamente, transitou em julgado em 10.03.2000, como informado nos autos. Ora, em conformidade com o art. 1o. do aludido Decreto, o Sindicato tinha o prazo de 5 anos para requerer o cumprimento do v. Acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, tinha até o dia 10.03.2005 para exigir o direito reconhecido de seus filiados. Todavia, a presente demanda somente foi ajuizada em 26.08.2009, quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. Em caso como o dos autos, entendo que a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação (súmula 150 do STF). Logo, o prazo para a prescrição da execução de sentença ora impugnada é de cinco anos. (...). Esclareço, por oportuno, como já salientado alhures, que a prescrição ora examinada é da pretensão de executar valor certo, apurado em período determinado na ação de conhecimento, ou seja, do próprio direito dos autores de executar o título judicial. Na hipótese, insta destacar que não prosperam as teses do apelante de suspensão/interrupção da prescrição, em razão da anterior execução do título iniciado pelo próprio Sindicato em 25.08.2000, ou mesmo em decorrência da determinação do Juízo de que a liquidação fosse realizada por perícia técnica, que sequer finalizou seu trabalho. No concernente à execução iniciada pelo Sindicato, é importante salientar que se trata de obrigação de fazer, objetivando apenas a implementação do benefício, ou seja, o fornecimento mensal dos tíquetes refeição aos servidores, inexistindo pedido para pagamento dos valores atrasados. Tem-se que a execução iniciada pelo Sindicato em nada auxilie o apelante, pois cuida de matéria e direito distintos. Assim, é certo afirmar que a propositura de anterior ação, visando o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação, não interrompe o curso do prazo da prescrição em relação aos créditos/valores concedidos no título judicial, porque a natureza jurídica da ação de execução para a cobrança do montante do débito é totalmente diferente da ação de obrigação de fazer retratada, portanto, distintas as naturezas jurídicas das ações. Frise-se: o prazo para a execução do título judicial deve ser iniciado na data do trânsito em julgado do v. acórdão exequendo. Se, durante o lapso, o sindicato/apelante permaneceu inerte quanto àquele direito reconhecido judicialmente, forçoso é reconhecer a prescrição. E nem se diga que a determinação equivocada do Juízo, de nomeação de perito para elaborar cálculos para liquidação, configuraria causa de suspensão ou interrupção. Ora, pretender se beneficiar de procedimento errôneo do Juízo, em feito que tratava de obrigação de fazer, é de todo impossível. Como já dito inúmeras vezes, não havia qualquer pedido por parte do apelante de pagamento dos valores vencidos. Recordo, mas uma vez, que a execução por quantia certa, à época, era manejada pelo credor, de forma autônoma, não podendo se dar por mero pedido nos autos principais, quanto mais em autos diversos. Ademais, ainda que se entendesse tratar de simples erro técnico jurídico, como defendo o apelante, e se admitisse a petição apresentada nos autos da obrigação de fazer, em 11.04.2005, como peça inicial da execução de quantia certa ou mesmo, causa de suspensão do prazo prescricional, essa atitude em nada socorreria o apelante, pois, nesta data, já havia se consumado a prescrição (10.03.2005). Destarte, correta a r. sentença ao reconhecer a prescrição para a execução dos valores atrasados, ante a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.” (ID 14787752, pp. 92/99, autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001). O acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que, por meio de decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, negou seguimento ao REsp 1.301.935/DF (DJE de 19/10/2018). Todavia, a questão ainda não foi resolvida definitivamente, pois está pendente de julgamento embargos de divergência opostos pelo sindicato. Não há litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução coletiva proposta pelo ente sindical (STJ - REsp: 1762498 RJ 2018/0189963-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Todavia, a questão da prescrição objeto do REsp 1.301.935/DF envolve situação fática aplicável tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários. Na hipótese, a prescrição foi afirmada pelo Tribunal pelos seguintes fundamentos: 1) o título exequendo transitou em julgado em 10/03/2000, de modo que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o cumprimento de sentença deveria ser proposto no prazo de 5 anos, ou seja, até 10/03/2005; 2) a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal – STF); e 3) não prosperam as teses do sindicato de suspensão/interrupção da prescrição, em razão da anterior execução do título iniciado em 25/08/2000 ou em decorrência da determinação equivocada do juízo de que a liquidação fosse realizada por perícia técnica. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível, por analogia, suspender o processo por tempo razoável. A definição sobre prescrição afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. Determino a SUSPENSÃO do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Deve prevalecer o prazo que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator